Tribunal: TJES
Processo: 5001976-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidentes
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001976-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIX LOGISTICA S/A

AGRAVADO: ANA ALICE SANTOS SILVA

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS (ASTREINTES). EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE REAFIRMA PARÂMETROS JÁ FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A decisão agravada não acolhe a nova impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas reafirma parâmetros anteriormente fixados em decisão anterior (ID 19515506), já impugnada por recurso próprio, limitando-se a orientar o correto cálculo e prosseguimento da execução.

2. O simples reconhecimento da necessidade de consideração de valores já bloqueados e pagos (R$ 154.500,25) não configura acolhimento de impugnação, mas medida de gestão processual para evitar duplicidade de pagamento.

3. Não há fixação inédita de multa (astreintes) na decisão agravada, a qual apenas faz referência à penalidade previamente arbitrada em decisão anterior, não sendo possível rediscutir a matéria neste momento processual.

4. A determinação de pagamento por meio de depósito em conta bancária da exequente constitui ato de efetivação da execução e não impõe obrigação nova, não violando os limites da coisa julgada.

5. Recurso desprovido.

Vitória, ES, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001976-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VIX LOGÍSTICA S/A

AGRAVADA: ANA ALICE SANTOS SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O título executivo objeto do presente cumprimento de sentença teve origem na ação indenizatória proposta por Ana Alice Santos Silva, ora agravada, em razão do falecimento de seu companheiro em acidente automobilístico ocorrido em 2015 e atribuído à agravante, buscando reparação por danos materiais na forma de pensionamento vitalício - até a data em que o falecido completaria 70 anos de idade – e compensação por danos morais.

Na sentença de primeiro grau, proferida pela 2ª Vara Cível de São Mateus, foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa agravante ao pagamento das seguintes verbas:

1. Pensionamento mensal vitalício no valor equivalente a 2/3 de R$ 830,00 (aproximadamente R$ 553,33 mensais), acrescido de 13º salário, férias, FGTS e eventuais horas extras, com incidência de correção monetária e juros desde a data do evento danoso (17/06/2015);

2. Indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$ 50.000,00, com incidência de juros a partir da data do evento danoso (17/06/2015) e correção monetária a partir da data do arbitramento (16/08/2017);

3. Honorários advocatícios sucumbenciais, fixados inicialmente em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em grau de recurso (Apelação nº 0008608-22.2015.8.08.0047), este Egrégio Tribunal de Justiça, apreciando os recursos interpostos pelas partes, manteve a condenação imposta à ré, com ajustes no título executivo judicial, determinando que: (1) a obrigação de pagamento da pensão mensal cessará com o falecimento da autora beneficiária, (2) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as prestações vencidas seria a partir do vencimento de cada prestação mensal, mantendo-se a data do evento danoso apenas para incidência sobre as parcelas vincendas após a sentença e (3) o afastamento da inclusão das horas extras da base de cálculo do pensionamento, mantendo-se a incidência sobre férias e 13º salário.

Após a análise dos recursos especiais interpostos pela agravante junto ao Superior Tribunal de Justiça, os quais foram inadmitidos, houve trânsito em julgado definitivo da demanda em 24 de fevereiro de 2021, confirmando o título executivo que fundamenta o presente cumprimento de sentença, no qual proferida a decisão agravada, de seguinte teor (id. 29768339):

DECISÃO

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que ANA ALICE SANTOS SILVA requer seja VIX LOGISTICA S.A compelida a pagar R$1.161.791,53 (um milhão, cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos), referente à condenação por danos morais, pagamento de pensão e honorários advocatícios fixados nos autos do processo n.º 0008608-22.2015.8.08.0047 e acórdão prolatado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (ids. 10054238, 10054241 e 10054243.

O Juízo determinou a intimação da executada para pagamento da dívida (id. 10334559).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, uma vez que foi indevidamente incluído o FGTS no valor da pensão, bem como a incorreção dos índices utilizados pelo exequente, requerendo o acolhimento desta impugnação, para que seja declarado devido o valor de R$74.815,00 (setenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais) a título de dano moral, R$56.954,94 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais (parcelas vencidas) e R$22.730,25 (vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e trinta e um centavos) de honorários sucumbenciais (id. 11709930).

A parte exequente apresentou réplica ao id. 12587077.

Em análise da impugnação apresentada, o Juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de Sentença, para determinar a exclusão do FGTS sobre os cálculos do pensionamento e estabelecer a incidência da taxa Selic, determinando o arbitramento de multa de 10% e honorários de 10%, na forma do Art. 523, §1º, do CPC, sobre o valor devido no cumprimento de sentença, correspondente às parcelas vencidas, danos morais e honorários de sucumbência (id. 19515506).

A parte exequente comunicou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento (id. 21179172).

Considerando que o recurso interposto pela executada foi recebido no efeito devolutivo, o Juízo determinou sua intimação para que cumpra a decisão antes proferida (id. 27038534).

A parte executada requereu o sobrestamento do feito até 18/8/2023, ocasião em que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença (id. 28714004).

O Juízo indeferiu o requerimento formulado pelo executado, considerando que já superado o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de alvará dos valores depositados nos autos (id. 28790760).

Expedido Alvará Judicial (id. 29018136).

A parte exequente pugnou fossem realizadas buscas via Sisbajud, a fim de bloquear a quantia devida que atualmente perfaz o montante de R$51.260,04 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta reais e quatro centavos) (id. 29101596).

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 29528000).

Manifestação do exequente ao id. 29582648.

É O RELATÓRIO.

Em que pese tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, os fundamentos jurídicos foram os mesmos utilizados ao id. 11709930. Todavia, apresentou novos fundamentos baseados na decisão de id. 19515506, que ainda não transitou em julgado, haja vista que as partes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento.

Registra-se que o valor bloqueado, incontroverso e devidamente pago à exequente (R$ 154.500,25 – cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos reais e vinte e cinco centavos), se refere à condenação em danos morais e pensão mensal fixada em sentença, de forma que os novos cálculos apresentados pelo exequente deve considerar tais valores.

Ademais, a decisão de id. 19515506 padece de análise pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, contudo, os recursos interpostos foram recebidos no efeito devolutivo, não impedindo a determinação de constrições judiciais e outras medidas necessárias ao prosseguimento do feito por este Juízo.

Desta forma, entendo que se o exequente requer a expedição de alvará judicial para liberação de valores, deve levar em consideração a decisão de id. 19515506, utilizando os parâmetros nela indicada.

Por fim, considerando que o valor depositado ao id. 28714021 se refere a quantia incontroversa, conforme manifestação da executada ao id. 29528000, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em nome da parte exequente, em relação aos valores depositados nos autos (R$73.186,50 - setenta e três mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), corrigidos e com os devidos acréscimos, em conta informada pelo exequente.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestação em 15 (quinze) dias.

Na sequência, conclusos para decisão.

Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, cuja decisão é de seguinte teor (id. 35050235):

DECISÃO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VIX LOGISTICA S/A em face da decisão de id. 29768339.

O embargante aduz que a Decisão proferida por esse juízo está eivada de omissão, posto que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhido, não tendo sido fixada condenação da embargante em honorários advocatícios.

Contrarrazões aos embargos id.32121444.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Em sede de juízo de admissibilidade verifico que a peça recursal está assinada por procurador habilitado, foi interposta tempestivamente, conforme certidão em fl. 369, bem como há indicação de vício elencado no art. 1.022, do CPC.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Os Embargos de Declaração se configuram como recurso oponível contra qualquer decisão judicial, objetivando esclarecer possível obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre ao qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, conforme determinam os arts. 494,II, c/c 1.022 a 1.026, do CPC.

Desse modo, inicialmente, aduz o embargante que há flagrante contradição visto que: se o excesso demonstrado pela Impugnante foi acolhido, a ponto de a r. Decisão ter obstado o cumprimento nos moldes pretendidos pela Impugnada, há flagrante contradição com o trecho que entendeu que não seria cabível uma nova impugnação.

Contudo, frisa-se que a decisão não foi contraditória, o fundamento utilizado para entender incabível nova impugnação, foi de que os fundamentos utilizados para basear-se a nova impugnação ao cumprimento de sentença, fundou-se na decisão id. 19515506, que por sua vez foi agravada pelas partes, tendo portanto, o risco de ser a decisão reformada pelo tribunal, o que poderia vir a invalidar as razões expostas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado. Sendo assim, não há contradição na decisão proferida.

Ainda, alega o embargante que a decisão proferida por esse juízo está eivada de omissão, já que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, não tendo esse juízo fixado a condenação da embargante em honorários advocatícios.

Cumpre destacar que, em análise à decisão proferida no id. 28790760, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela parte executada, a parte executada não opôs embargos de declaração, e sim, agravo de instrumento da decisão em comento; entretanto, não há qualquer menção referente a tal pleito nas razões de reforma expostos pelo recorrente. Além do mais, a decisão de id. 29768339 apenas consignou a impossibilidade da interposição de nova impugnação ao cumprimento de sentença, visto que a decisão de id. 19515506 ainda não havia transitado em julgado, diante da interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Por fim, aponta a embargante obscuridade na decisão proferida, uma vez que não houve intimação da r. Decisão de Id 28790760, que fixou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo suposto descumprimento da obrigação de fazer (inclusão da autora e de seu patrono em folha de pagamento), bem como por não ter a parte exequente indicado seus dados bancários para recebimento do pensionamento mensal.

Entretanto, analisando os autos, verifico que a parte exequente apresentou o cumprimento de sentença provisória conforme id. 23106408, sendo devidamente intimada a parte executada em 27/06/2023, conforme certidão de id. 27118451, para cumprimento da decisão proferida por esse juízo de id. 19515506, que determinou o pensionamento, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Sendo assim, a parte executada efetuou o pagamento parcial em 28/07/2023, conforme petição de id. 28714004, mas deixou de iniciar o pagamento do pensionamento, mesmo tendo ciência da decisão proferida que consignou a fixação de multa. Posto isso, observado o descumprimento, fora arbitrada a multa já fixada na decisão de id. 19515506.

Além do mais, cumpre destacar que os dados bancários da parte exequente e de seu patrono para pagamento dos honorários já foram apresentados desde 28/10/2021, conforme expresso na petição de Id. 10054220.

Desta forma, o que a parte embargante chama de omissão, contradição e obscuridade, na verdade, não passa de mero inconformismo com a decisão proferida por esse juízo, que deveria ter sido atacada por recurso próprio, em tempo oportuno, o que não fez a parte executada.

Sendo assim, ao contrário do que alega o embargante, verifico que não há vício qualquer a ser sanado na Decisão proferida, tendo em vista que a decisão se encontra exaustivamente fundamentada, pretendendo o embargado a rediscussão da decisão, por meio dos embargos.

Com efeito, os embargos declaratórios servem para esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, o que não é o caso dos autos, razão pela qual nego provimento aos presentes embargos.

Frente ao exposto, nos termos da fundamentação acima, CONHEÇO dos embargos de declaração e no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo incólume a decisão id.29768339.

Considerando a natureza alimentar dos valores incontroversos depositados nos autos pela parte executada, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em nome da parte exequente, em relação aos valores depositados nos autos, (id.32775592 id.33784424 e id.35415365), corrigidos e com os devidos acréscimos, em conta informada pelo exequente.

Inicialmente, considerando que as razões preliminares se confundem com o mérito, serão com o mesmo analisadas.

O agravante fundamenta seu recurso alegando que houve inequívoco acolhimento da segunda impugnação ao cumprimento de sentença, o que, consequentemente, impõe a condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Assim, sustenta que, ao acolher os argumentos apresentados na referida impugnação, a decisão reconheceu o excesso de execução apontado e determinou ajustes nos cálculos apresentados pela agravada, configurando-se a procedência de seus pleitos.

Dessa forma, a ausência de condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência representaria uma violação ao disposto no art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, que prevê a obrigação de pagamento de honorários na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, de impugnações apresentadas pelas partes.

O agravante também argumenta que as astreintes fixadas na decisão agravada, em razão do suposto descumprimento da obrigação de pagamento à agravada por meio de transferência bancária, são indevidas e merecem reversão. Além disso, defende que a obrigação imposta pela decisão extrapola os limites do título executivo judicial, configurando violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Por fim, o agravante enfatiza que a fixação das astreintes, além de carecer de fundamento jurídico adequado, agrava injustamente sua posição no cumprimento de sentença, já que suas alegações de excesso de execução foram acolhidas.

Por isso, requer a reversão da multa e a condenação da agravada ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando o reconhecimento de suas razões na impugnação ao cumprimento de sentença e a preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão agravada efetivamente mencionou que os novos cálculos apresentados pela exequente deixaram de considerar o valor anteriormente bloqueado de R$ 154.500,25 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos), valor esse já considerado como incontroverso e liberado em favor da exequente.

No entanto, o reconhecimento de que os cálculos apresentados pela exequente estavam incompletos não altera a natureza da decisão agravada, que não modificou parâmetros já fixados em decisões anteriores e limitou-se a apontar a necessidade de considerar o valor já bloqueado e pago para evitar duplicidade. Assim, determinou o prosseguimento da execução com base nas decisões anteriores, reafirmando os critérios estabelecidos e válidos até o trânsito em julgado de eventual recurso.

Ressalte-se que a decisão agravada não tratou de novas questões, mas apenas reiterou a observância das diretrizes definidas na decisão da impugnação anterior, que faz menção à exclusão do FGTS e à aplicação da SELIC, ou seja, parâmetros já definidos anteriormente.

E a reafirmação de parâmetros fixados em decisão anterior não caracteriza acolhimento de nova impugnação ao cumprimento de sentença, mas mera organização para garantir o correto andamento da execução, o que não impõe condenação em honorários advocatícios.

A propósito, a fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, o que não ocorreu no caso em exame.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Ao mais, a agravante busca inaugurar questões não suscitadas no momento oportuno e que encontram-se preclusas por ausência de impugnação específica e tempestiva na oportunidade correta.

De igual forma, em relação à fixação das astreintes tal discussão não encontra suporte na decisão agravada que tratou exclusivamente da expedição de alvará e do prosseguimento do cumprimento de sentença com base em parâmetros anteriormente definidos, de modo que não abordou ou modificou qualquer imposição de multas.

Em específico, a decisão que analisou os embargos de declaração reafirma que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento da obrigação de fazer (inclusão da autora e de seu patrono na folha de pagamento) foi determinada na decisão de ID 19515506.

Desse modo, a decisão agravada não inovou no tocante à fixação de multas. Apenas menciona que a multa já havia sido arbitrada anteriormente, mas destaca que a executada, mesmo intimada para cumprir a decisão de ID 19515506, limitou-se a realizar o pagamento parcial dos valores devidos e deixou de implementar a obrigação de fazer vinculada ao pensionamento.

Assim, eventual discussão sobre a validade, proporcionalidade ou aplicabilidade das astreintes deveria ter sido objeto de impugnação em momento processual anterior, no contexto das decisões que originalmente impuseram tais penalidades.

Dessa forma, a decisão agravada reafirma a validade das multas fixadas anteriormente, mas não as amplia, modifica ou as estabelece de maneira inédita.

Por fim, ressalte-se que a determinação de pagamento por meio de depósito em conta corrente não extrapola os limites da coisa julgada, pois não modifica o conteúdo da decisão judicial transitada em julgado.

Trata-se, em verdade, de mero procedimento vinculado ao cumprimento de sentença, adotado para assegurar a efetividade da execução e respeitar os direitos da parte exequente.

Alegar que tal determinação viola a coisa julgada é confundir um ato de gestão processual com a imposição de uma obrigação jurídica nova, o que evidentemente não ocorreu. A decisão agravada permanece nos estritos limites do título executivo judicial, sendo a indicação da conta bancária apenas um meio prático de efetivar o pagamento devido.

E qualquer tentativa de argumentar que houve imposição indevida de nova obrigação carece de fundamento, pois nenhuma das decisões analisadas introduziu tal obrigação, limitando-se a observar os procedimentos normais de execução. Assim, a alegação de extrapolação dos limites da coisa julgada afigura-se infundada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)